Tribunal: TJMT
Processo: 1020353-79.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020353-79.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acidente de Trânsito, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JACILDO P.SOUSA - ME - CNPJ: 02.763.903/0001-50 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (EMBARGANTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JACILDO P.SOUSA - ME - CNPJ: 02.763.903/0001-50 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (EMBARGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1020353-79.2016.8.11.0041 oposto nos
Embargos de Declaração

oposto nos
Embargos de Declaração
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Capital

Embargante:

Jacildo P. Sousa – ME

Embargados:
Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda. e Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –– RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1020353-79.2016.8.11.0041 oposto nos
Embargos de Declaração
oposto nos
Embargos de Declaração
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Capital

Embargante:

Jacildo P. Sousa – ME

Embargados:
Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda. e Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jacildo P. Souza ME contra o v. acórdão proferido nos embargos de declaração oposto no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

A embargante alega que buscou a condenação que, se porventura obtivesse êxito, a verba de sucumbência atingiria o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), de acordo com o art. 85, § 2º do CPC. Assegura que a verba sucumbência fixada na sentença não se enquadra na hipótese do § 8º do art. 85 do CPC.

Pugna ainda pelo deferimento de parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

A Saga Seul Comercio de Veículos, Peças e Serviços Ltda. apresentou as contrarrazões (id. 123414470).
A
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. apresentou as contrarrazões (id. 124100059).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1020353-79.2016.8.11.0041 oposto nos
Embargos de Declaração
oposto nos
Embargos de Declaração
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Capital

Embargante:

Jacildo P. Sousa – ME

Embargados:
Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda. e Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.

V O T O

É cediço que o Embargos de Declaração é oponível quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o art. 1.022, do Código de Processo Civil, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

A embargante alega, em síntese, que a verba sucumbência não se enquadra na hipótese do § 8º do art. 85 do CPC. Pleiteia o parcelamento das custas processuais, referente ao preparo recursal.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, observo que no Recurso de Apelação, a sentença foi anulada, cuja ementa transcrevo:

“
AÇÃO DE SUBSTIUIÇÃO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KILÔMETRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, há casos em que havendo controvérsia e pertinência, prevalece o direito da parte de produzir a prova, antes de ser proferida a decisão de mérito, especialmente quando envolve situações que dependem de maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas.”

Sendo assim, não há como a parte embargante discutir neste momento processual a matéria referente à verba sucumbencial.

No tocante ao pedido de
parcelamento das custas processuais, contudo, ao apresentar os embargos de declaração anterior, a embargante limitou-se a concessão da gratuidade da justiça (id. 110462486). Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal, não podendo ser conhecido.

Desse modo, resta evidente que toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o real interesse da recorrente é a reapreciação da celeuma.

Logo, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço e
rejeito
o recurso.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022